Tribunal: TJDFT
Processo: 0733613-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733613-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVARE EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADOS: SAÚDE SIM LTDA e PLANALTO ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual não conhecimento do presente recurso quanto ao pedido de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do pedido principal, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade e com fundamento no supramencionado artigo, intime-se o agravante para esclarecer o pedido liminar, em razão de a segunda agravada não constar no polo passivo da ação originária. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator